Tribunal: TJES
Processo: 5039765-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039765-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELIAS PALMERINDO SILVA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NA FICHA DE INFORMAÇÃO SOCIAL. FATO DE VÁRIOS ANOS ATRÁS E QUE TEVE O INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SEM SOLUÇÃO ANTES DO PREENCHIMENTO DAQUELE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES) contra sentença que concedeu mandado de segurança. O juízo de origem anulou o ato administrativo que eliminou o candidato do processo seletivo para Agente Socioeducativo do IASES, ao considerar que a exclusão, baseada na investigação social referente a inquérito policial arquivado e processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, violou os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a validade da eliminação do candidato na fase de investigação social em virtude de omissão de informação sobre boletim de ocorrência e processo administrativo disciplinar; e (ii) a aplicabilidade dos princípios da presunção de inocência e da razoabilidade no exame de idoneidade do candidato para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Administração Pública deve observar os critérios objetivos do edital, que vinculam tanto candidatos quanto o ente público, impondo a eliminação do candidato que omita informações relevantes na investigação social. Contudo, tal exigência deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não punir excessivamente o candidato quando não configurado dolo ou má-fé na omissão.

4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a mera existência de inquérito policial ou processo administrativo, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento válido para exclusão de candidato, em observância ao princípio da presunção de inocência, especialmente em concursos na área de segurança pública, consoante Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal.

5. O ato administrativo de eliminação do candidato, motivado pela omissão de fato arquivado e sem caráter condenatório, revela-se desproporcional e carece de razoabilidade, considerando que o arquivamento do inquérito policial e a pendência do processo administrativo disciplinar afastam a imputação de conduta inidônea.

6. Na ausência de condenação ou evidência concreta de deslealdade, o ato eliminatório deve ser anulado, sem que tal decisão infrinja a discricionariedade administrativa, pois a intervenção judicial corrige arbitrariedade e protege o direito líquido e certo do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Apelação desprovida para manter a sentença que concedeu a segurança, o que acarreta na prejudicialidade da remessa necessária.

Tese de julgamento
: A exclusão de candidato em processo seletivo, motivada por inquérito policial arquivado ou processo administrativo disciplinar sem solução há vários anos, viola o princípio da presunção de inocência e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 9792952) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Elias Palmerindo Silva
em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor-Presidente do IASES
, concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato lesivo e, com isso, assegurar ao impetrante o direito do reconhecimento da ilegalidade de sua eliminação na etapa de Investigação Social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 – IASES e, assim, determinar o prosseguimento no certame na função de Agente Socioeducativo – Região Grande Vitória.

Da leitura dos autos, observa-se que o apelado tem exercido a função de Agente Socioeducativo do IASES, por meio de designações temporárias, e se inscreveu para o novo processo seletivo destinado à contratação temporária daquela função pública, regido pelo Edital nº 001/2023 (ID 9792275), tendo obtido êxito na habilitação na primeira etapa, mas, na segunda fase de investigação social do certame, foi contraindicado pelo Núcleo de Inteligência daquela autarquia estadual, com base no item 8.2.3, alíneas “b”, “c” e “o”, do instrumento convocatório, por ter omitido informação relevante sobre sua vida pregressa na Ficha de Informação Confidencial, consistente na existência de um Boletim de Ocorrência Policial (nº 39740116) [ID 9792944], que gerou um processo administrativo disciplinar em seu desfavor (ID’s 9792940 e 9792941), os quais foram instaurados para apurar o crime de assédio sexual supostamente perpetrado pelo recorrido, em junho de 2019, em face de uma empregada terceirizada (ID 9792273), conclusão esta que foi ratificada com o desprovimento do recurso administrativo interposto pelo candidato (ID’s 9792274 e 9792943).

Inconformada com a sua eliminação do concurso público, o apelado impetrou mandado de segurança na instância primeva, alegando que a sua contraindicação na fase de investigação social do certame com base em Boletim de Ocorrência Policial e PAD em andamentos foi ilegal por afrontar o princípio da presunção de inocência, tanto que apresentou todas as certidões negativas exigidas no certame (ID 9792669), não possuindo nenhuma condenação penal transitada em julgada ou punição disciplinar em seu desfavor que macule sua idoneidade moral para exercício da função temporária de Agente Socioeducativo que já tem desenvolvido regularmente, o que teria sido reforçado, posteriormente, com a prolação de sentença penal homologando o arquivamento daquele Inquérito Policial (ID’s 9792950 e 9792951).

Por considerar que não pode um candidato a processo seletivo ser impedido de acessar a função pública que objetiva em razão de ser investigado em Inquérito Policial que ainda apura o seu envolvimento em determinado ilícito, uma vez que isto caracterizaria ofensa aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade, além de ressaltar que a mencionada investigação foi arquivada sumariamente por meio de sentença transitada em julgado, o juízo
a quo
concedeu a segurança postulada para anular o ato administrativo que eliminou o apelado do certame e lhe assegurando a contratação temporária, caso seja de interesse do Poder Público,
decisum
este que foi submetido a reexame obrigatório por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e que foi objeto de recurso de apelação cível interposto pelo IASES, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação do impetrante apelado do processo seletivo para contratação temporária de Agente Socioeducativo do Espírito Santo na fase de investigação social foi, ou não, válida e, consequentemente, se possui o direito líquido e certo de ser habilitado na segunda etapa do certame.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Investigação Social (FIS), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 001/2023 - IASES, ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 8), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher corretamente o Formulário de Investigação Social e aqueles que omitissem informações, inserissem fatos inverídicos e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento, seriam excluídos do certame (item 8.1.3
1
).

Depreende-se dos autos que o apelado deixou de informar em seu Formulário de Investigação Social a existência do Boletim Unificado nº 39740116, que trata da notícia de suposto crime de assédio sexual praticado contra uma terceirizada do IASES em julho de 2019, o qual também gerou o processo administrativo disciplinar nº 2020-LHSTS para apurar eventual infração funcional decorrente daquele fato, o que, numa aferição açodada e precipitada, poderia levar a conclusão que a omissão destes fatos relevantes de sua vida pregressa implicariam na validade da sua eliminação do processo seletivo naquela etapa do certame.

Acontece que o Formulário de Investigação Social foi preenchido pelo apelado em 27/09/2023, enquanto que o Inquérito Policial gerado a partir do Boletim Unificado nº 39740116 foi arquivado sumariamente em 21/11/2022, por meio de sentença que homologou o arquivamento solicitado pelo Ministério Público Estadual (ID’s 9792950 e 9792951), e o PAD que apura o mesmo fato permanece sem solução até o momento, tanto que acostou aos autos Certidão Negativa de PAD emitida pelo Governo do Estado em 28/11/2023 (ID 9792269), tendo, inclusive, a Corregedoria do IASES concluído pela inexistência de provas acerca de eventual assédio sexual pelo recorrido e passado a tramitar aquele procedimento exclusivamente para apurar eventual infração disciplinar consistente no beijo consensual realizado pelo apelado e a terceirizada em horário de trabalho (ID’s 9792940 e 9792941), o que é suficiente para respaldar a postura do recorrido de não informar tais questões no mencionado formulário.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público/processo seletivo é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo apelado durante o certame, pois o arquivamento do Inquérito Policial em 2022 e a ausência de conclusão do PAD após vários anos demonstra que o recorrido teve boa-fé ao não mencioná-los naquele documento, já que tais fatos não poderiam ser levados em consideração em seu desfavor, com fulcro nos postulados da presunção de inocência e da razoabilidade, de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do
processo seletivo

(item
8.1.3
do Edital nº 001/202
2 - IASES
)
caracteriza
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. 2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame. 4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia. 6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
7.
(...)
. 8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária julgada parcialmente procedente.
(AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE
DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.
5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto.
6. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/12/2023, TJES).

Dessa forma, como a prova pré-constituída no mandado de segurança demonstra que o
impetrante apelado
não teria, deliberada e dolosamente, omitido informações a respeito d
e
fato
supostamente
criminoso
investigado pela Polícia Civil
e do PAD dele originado
ao preencher s
eu Formulário de Investigação Social
, constata-se
o
direito líquido e certo do recorr
ido

de
invalidar o ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social com base nesta motivação
desproporcional e desarrazoável, especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade
sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além da equivocada motivação da contraindicação do apelado na fase de investigação social do certame por ter omitido informação da qual não teve nenhum desfecho desfavorável, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da função de Agente Socioeducativo do IASES naquela etapa também decorreu da utilização do próprio fato objeto daquela investigação policial e do PAD existentes em seu desfavor, na forma do item 8.2.3, alíneas “a”, “b” e “c”, do Edital nº 001/2023 - IASES
2
,
o que também se revela ilegal
.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função de Agente Socioeducativo do IASES a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela função, por meio da fase de investigação social no concurso público/processo seletivo, encontra respaldo no art. 9º, § 1º, inciso IV, da LCE nº 706/2013, c/c LCE nº 809/2015, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (item 8 do Edital nº 001/2023 – IASES).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
3
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
(Tema Repercussão Geral nº 22 do STF).

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Na hipótese, o exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do apelado foi desarrazoada, uma vez que motivada exclusivamente no fato apurado em Boletim Unificado Policial e em Processo Administrativo Disciplinar gerados a partir da declaração unilateral firmada pela suposta vítima do crime de assédio sexual, que, a despeito de sua gravidade, não teve desfecho negativo em relação ao recorrido, diante da escassez de provas, na medida em que o fato não foi confirmado por nenhuma testemunha, algum tipo de gravação e nem pela própria vítima posteriormente, o que implicou no arquivamento sumário do Inquérito Policial e na alteração da infração disciplinar a ser apurada no PAD pela Corregedoria do IASES, que passou a aferir exclusivamente eventual ocorrência de beijo consensual entre o apelado e uma terceirizada durante o horário de trabalho.

Não há nenhuma pretensão, nesta oportunidade, de realizar qualquer tipo de juízo de valor a respeito da ocorrência, ou não, do suposto assédio sexual, mas apenas reafirmando a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, fundada no postulado constitucional da presunção de inocência, que a existência de uma exclusiva investigação policial e um PAD em desfavor de candidato de concurso público, baseada em declaração unilateral da vítima, e que após mais de 05 (cinco) anos ensejou o arquivamento sumário do Inquérito Policial e a apuração de outro tipo de infração disciplinar pela Corregedoria possa servir de motivação para sua contraindicação na fase de investigação social,
principalmente quando se observa que o recorrido continuou sendo contratado temporariamente para exercer a função de Agente Socioeducativo neste período e não consta nenhuma outra ocorrência em seu desfavor
.

A despeito da extrema gravidade da conduta de assédio sexual imputada ao apelado pela suposta vítima, tal circunstância, ao menos no atual momento, cuja investigação criminal foi arquivada e a apuração administrativa também não obteve provas para confirmar aquela denúncia, não possui o condão de contraindicá-lo na fase de investigação social de processo seletivo, mesmo sendo destinado para a carreira da área de segurança, pois trata-se do único fato no decorrer de sua vida que teria o condão de comprometer a avaliação positiva de sua conduta moral e social, de forma que não poderia ter sido utilizado como motivação pela autarquia estadual apelante para não recomendá-lo ao exercício da função de Agente Socioeducativo do IASES, principalmente em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e por estar o recorrido atuando naquela mesma função até os dias atuais sem nenhuma outra ocorrência desabonadora de seu caráter.

No atual momento, constata-se o direito líquido e certo do impetrante apelado em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade do IASES, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrido possa se habilitar no processo seletivo.

Em hipótese extremamente semelhante à aqui noticiada, envolvendo candidato a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Portanto,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
para determinar que a autoridade indicada coatora anule o ato administrativo que eliminou o apelado do processo seletivo e permita a sua habilitação para ser eventualmente contratado temporariamente, caso seja de interesse da Administração Pública e observada a ordem de classificação, na medida em que constatado o direito líquido e certo do impetrante apelado.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada,
julgando prejudicada a remessa necessária
.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
4
.

É como voto.

1
8.1.3 O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Insvetigação Social, omitir informações, inserir informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá sr excluído do processo seletivo.

2
8.2.3 Para fins de Investigação social serão analisados os seguintes fatores de contraindicação: a) Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas; b) Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar provada a inexistência do fato; não haver prova do fato; não constituir o fato infração penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; c) Práticas, em caso de funcionário público, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por falta de interesse público.

3
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

4
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.